Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Mandamento constitucional que consagra a teoria objetiva da responsabilidade, a qual se configura, para as condutas comissivas, (a) pela ocorrência do fato administrativo, (b) pela verificação do dano, (c) pelo estabelecimento de nexo de causalidade entre o fato e o dano e (d) pela ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. Teoria do Risco Administrativo. Doutrina que afasta a necessidade de perquirição de culpa, importando a identificação da existência de nexo causal entre o serviço público prestado e o dano sofrido pelo administrado.
2. Manutenção do registro dos dados da demandante nos órgãos de proteção ao crédito. CPF utilizado de forma fraudulenta por terceiro estranho à lide. Restrições indevidamente impostas por ente público.
3. O dano moral decorrente da inscrição ou da manutenção indevida do cadastro de inadimplentes deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo.
4. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.